Tribunal: TCU
Processo: 004.001/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3793/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca em desfavor do Instituto de Planejamento da Gestão Governamental e de João Etelvino da Silva Pereira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 73/2008, Siafi 701928 (peça 10), firmado entre aquele órgão e a referida entidade, e que tinha por objeto o apoio ao projeto "Centro Integrado para a Pesca Artesanal do Litoral do Baixo Sul, Estado da Bahia". Considerando que a matéria dos presentes autos já foi devidamente apreciada pelo TCU no âmbito do TC Processo 011.085/2014-2 ; Considerando que a apreciação desta TCE configura bis in idem ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "b", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 004.001/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Planejamento da Gestão Governamental (06.086.283/0001-12); João Etelvino da Silva Pereira (XXX.478.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.